Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729558-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco S/A Agravados: SM Paiva Peças e Serviços Automotiva Ltda Fabricio Vitorine Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0711434-14.2021.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de requerimento de medida visando a satisfação do crédito da parte autora em processo de natureza executiva, consistente em penhora de faturamento de pessoa jurídica. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Verifico que foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, III, do CPC, em 11/06/2023, conforme ID. 161513441. Não se noticiou agravo da referida decisão no prazo legal, presumindo-se pela sua preclusão. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Ademais, a medida requerida sequer se mostra apta à satisfação do crédito, não tendo o autor se desonerado da obrigação de demonstrar a sua efetividade e a alteração da situação patrimonial da parte devedora. Quanto à penhora de faturamento da empresa ré, não se vislumbra utilidade na medida, inclusive diante do reduzido valor penhorado por meio do SISBAJUD em contas bancárias de titularidade da parte executada, somado à ausência de comprovação, pelo autor, de eventual faturamento da empresa para verificação do deferimento da medida para satisfação do débito exequendo. Ademais, o responsável pela empresa ou preposto do exequente seria nomeado para gerenciar e efetivar tal penhora, sendo que a parte executada não promoveu esforços para satisfazer seu débito, e o exequente não encontrou meios viáveis para fiscalizar in loco a gestão patrimonial da ré. Até porque a nomeação de administrador judicial alheio aos quadros da empresa executada seria, ainda, ônus adicional para a execução - eis que deve ser remunerado pelo seu serviço -, não havendo indícios razoáveis de que o faturamento da executada suportaria os custos da medida e, ainda, a satisfação - ainda que parcial - do débito. Desta forma, a medida não é viável, e importaria em maior oneração da própria execução, sem benefício aparente ao credor. . Desta forma, é imperativo que haja o decurso do prazo de suspensão para apreciação de nova diligências eventualmente requeridas pela parte credora. Contudo, findo o referido prazo, é possível a realização de consulta ao SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com maior possibilidade de sucesso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardo do prazo de suspensão, nos termos de ID. 161513441. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49251441), em síntese, que deve ser admitida a penhora de percentual do montante do faturamento da sociedade empresária agravada, diante da dificuldade em localizar bens dos devedores passíveis de penhora. Argumenta que a penhora de percentual do faturamento da devedora não inviabiliza a continuidade de suas atividades empresariais. Acrescenta que não obteve êxito em localizar os bens dos devedores por meio das pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de arquivamento dos autos do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 49251442). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso, a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de constrição de percentual do faturamento da sociedade empresária agravada. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela sociedade devedora. Convém ressaltar que o art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da sociedade devedora à ausência de outros bens penhoráveis ou na hipótese de dificuldade da venda de eventuais bens que compõem o acervo patrimonial respectivo ou se mostrem insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não tiver bens ou, em caso contrário, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do montante do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema observe-se a seguinte ementa da lavra da Colenda Corte Superior de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, no entanto, que a credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação da sociedade empresária devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial. Por essa razão revela-se inviável a determinação da pretendida penhora de percentual de faturamento, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores. Diante desse cenário verifica-se que as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator